Tribunal: STF
Processo: Rcl 71721
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA N. 1.143 DE RG. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela FUNDAÇÃO CASA-SP - CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE, contra decisão proferida pela 5ª Vara do Trabalho de Guarulhos/SP, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 1001684-83.2023.5.02.0315, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.288.440, Tema 1.143 de repercussão geral.



    Alega o Reclamante que “a ação trabalhista foi distribuída para discussão da questão correlata a aplicação da norma interna dessa fundação pública, correlacionada ao Plano de Cargos e Salários (ato administrativo interno; PCS)” (fl. 2, e-doc.1). 



    Afirma que “trata-se de questão jurídico-administrativa, qual seja, aplicação das regras da norma interna - Plano de Cargos e Salários - e toda sorte de portarias internas que lhe sejam correlatas (Portaria Normativa 448/2024) e, ainda, atos governamentais emanados pela Comissão de Política Salarial do Governo do Estado de São Paulo, a questão é de cunho eminentemente jurídico-administrativa e, portanto, deve ser analisada pela Justiça Comum do Estado, de acordo com o determinado junto ao Tema 1143” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “no caso em testilha, há uma relação jurídico-administrativa, nos termos do TEMA 1143, julgado pela Suprema Corte e, nesse prisma, o caso versa sobre a aplicabilidade de norma interna (REGIMENTO INTERNO DO SERVIDOR PÚBLICO e ATO ADMINISTRATIVO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS) e, ainda, ATOS GOVERNAMENTAIS EMANADOS PELA COMISSÃO DE POLÍTICA SALARIAL DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO” (fl. 5, e-doc. 1). 



    A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 2):



    “Não há, nos autos, qualquer fundamento capaz de levar ao convencimento de que a relação jurídico administrativa tivesse cunho estatutário, ou legislação própria para funcionários contratados pelo regime celetista, haja vista não se tratar de contratação em regime especial, temporário ou excepcional, ou ainda de funcionário público em cargo comissionado, situações que poderiam indicar relação jurídico administrativa estatutária. 



    Da análise, entendo que, quando o trabalhador é contratado pelo ente público pelo regime da CLT, o empregador equipara-se ao particular, cabendo seguir a legislação trabalhista, e não há nos autos elementos suficientes para afastar a competência desta Especializada. 



    E, no caso presente, com mais razão deve ser reconhecida a competência da Justiça do Trabalho, pois a ação versa sobre diferenças salariais, matéria indubitavelmente trabalhista, afastando a aplicabilidade do Tema nº 1.143 do STF. 



    Convém registrar, por fim, que a crescente e preocupante pretensão de esvaziamento da competência da Justiça Trabalhista representa, no entender deste Relator, verdadeiro retrocesso social, sob ilusória alegação de avanço econômico”.



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário, e, no mérito, pede a procedência da presente reclamação constitucional, para cassar a decisão reclamada.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como para anular ato administrativo ou cassar decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, a reclamante alega ofensa ao Recurso Extraordinário n. 1.288.440 (Tema 1.143 RG). 



    Discute-se, na presente reclamação, se a decisão do Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Guarulhos/SP, em que se reconheceu ser a Justiça do Trabalho competente para processar e julgar demanda ajuizada por trabalhador em face de Fundação de Direito Público, teria violado o disposto na decisão preferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 1.288.440 (Tema 1.143 RG). 



    Esta Suprema Corte tem decidido de forma reiterada no sentido de que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária, nos moldes do inciso II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil).  



    Nas palavras do Ministro Teori Zavascki, no julgamento da Rcl n. 24.686/RJ-ED- AgR, DJe 11.4.2017, considera-se esgotamento de instância “o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC”



    Desse modo, para o cabimento de reclamação neste caso, é necessário o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário. Vide alguns precedentes do Supremo Tribunal Federal:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 13/9/2019).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe de 25/9/2020).



    RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, o agravo cujo objeto é a reforma da decisão que inadmitiu o extraordinário sequer havia sido apreciado. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 55.311-AgR/DF, 2ª Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 2.8.2023).



    Conforme alegado pela Reclamante, a decisão impugnada foi proferida pelo Juízo da 5ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP e confirmada pelo TRT da 2ª Região, não estando evidenciado o esgotamento das instâncias ordinárias, pois o ato reclamado é passível de revisão em julgamento de recurso eventualmente interposto. 



    Aproveito para enfatizar que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias e não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    No mesmo sentido foi decidido na Reclamação Constitucional n. 65.919, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, ementada da seguinte forma:



     RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. FUNDAÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.288.440-RG. TEMA 1.143. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    Desse modo, mostra-se inviável o prosseguimento da presente reclamação, pois o requisito do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, qual seja, o esgotamento das instâncias ordinárias, exigido pelo Supremo Tribunal Federal para este fim, não foi preenchido. 



    Pelo exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente